Tribunal: TJES
Processo: 5003677-43.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003677-43.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES
RECORRIDO: SANDRO ONORATO MORAES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA NÃO CONHECIDA. PROIBIÇÃO ILEGÍTIMA DE ALIMENTOS EXTERNOS NO INTERIOR DO PARQUE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que foi com a família ao parque aquático da requerida e foi impedido de entrar junto a sua família com alimentação adquirida externamente (duas marmitas) e foi informado pelo segurança que era proibido entrada no estabelecimento com alimentação, e que apenas poderia adquirir lanches rápidos comercializados internamente.

Em sede de sentença (ID 3333703), a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3333706), arguindo, coisa julgada em decorrência de ação proposta pelo mesmo núcleo familiar (esposa do requerente em ação 5000904-93.2020.8.08.0014) que possui mesma causa de pedir e pedido. No mérito aduz inexistência de ato ilícito, considerando que o estabelecimento proíbe a entrada de alimentos externos e alimentação dentro e nas bordas das piscinas em decorrência de práticas de segurança e higiene, e que existem placas de sinalização sobre tal fato espalhadas pelo parque aquático, desta forma estava ciente o requerente sobre a proibição, não existindo desta forma danos morais.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Dá análise do processo 5000904-93.2020.8.08.0014, verifico que se trata da mesma causa de pedir e pedido, todavia possuem partes partes diversas, desta forma não se preenchem os requisitos da coisa julgada nos termos do artigo 337, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desta forma rejeito a preliminar.

No tocante ao mérito, verifico que o ponto em debate refere-se à oposição do parque a que o requerente pudesse adentrar ao parque com comida comprada externamente.

Da análise dos autos verifico que o parque requerido permite a alimentação interna de “salgadinhos” e lanches vendidos dentro do estabelecimento, desta forma a proibição de alimentação com alimentos comprados fora se demonstra equivocada.

Neste sentido é a jurisprudência:

Apelação. Proibição de entrada de alimentos e bebidas em Parque Aquático. Autuação pelo PROCON por violação do artigo 39 do CDC. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Embora a autora alegue que permite o ingresso de bebidas e alimentos não perecíveis, tais como bolachas, salgadinhos e água, a verdade é que o comunicado (divulgado na época da autuação) aludia à proibição de entrada de "alimentos e bebidas", de forma genérica, excetuando apenas "mamadeiras e papinhas infantis". Fato que justifica o reconhecimento da irregularidade, pois a limitação imposta, nos termos anunciados, implicou no cerceamento da liberdade de escolha do consumidor. Caracterização de venda casada, em evidente afronta à disposição do artigo 39, inciso I, da Lei Federal n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Permissão para acesso dos consumidores ao pátio de estacionamento e aos estabelecimentos comerciais vizinhos que também não autoriza a anulação da autuação, já que a infração, no caso, é caracterizada pela proibição de entrada de alimentos e bebidas, e não pela proibição de consumo.
Sob esse aspecto, aliás, não se compreende por que os alimentos trazidos de fora são considerados prejudiciais à saúde quando consumidos dentro do parque, e não são prejudiciais quando consumidos no estacionamento (ou nos estabelecimentos vizinhos), o que demonstra que a restrição tinha sim intenção de proteção comercial.
Autuação legítima. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.

(TJSP;

Apelação Cível 1050603-71.2018.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Assim, considerando a prática abusiva por parte da requerida em proibir a entrada de alimentos, sem justificativa plausível, em afronta direta ao que estabelece o art. 39, I, do CDC, afora o desrespeito pelo direito de escolha do consumidor (art. 6, II, do CDC), concluo que a atuação da recorrente ultrapassou a barreira do mero aborrecimento,

causando constrangimentos à pessoa do autor, cabendo a indenização por dano moral.

Por outro lado, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo

não se mostra irrazoável ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)